Tribunal: STF
Processo: CJ 6002
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-15
Data de publicação: 1975-12-15

Ementa:
O DECRETO-LEI N. 685 DE 17.7.69 ACHA-SE REVOGADO PELO ART. 57 DA LEI
NUMERO 6.024 DE 13.3.74. DE QUALQUER FORMA, ERA RECONHECIVEL SUA
INCOMPATIBILIDADE, QUANTO A MATÉRIA DO SEU ART. 2, COM O ART. 122,
II, COMBINADO COM O ART. 125, I, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A
EMENDA N. 1. O FATO DE SE ACHAR EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL A SOCIEDADE ANONIMA QUE EXPLORA O NEGÓCIO DE SEGURO,
ESSE FATO, SÓ POR SI, NÃO AUTORIZA SE TRANSFIRA PARA O FORO FEDERAL
A CAUSA EM QUE FIGURE COM PARTE A REFERIDA COMPANHIA.
2. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA JULGAR COMPETENTE, NO CASO,
A JUSTIÇA COMUM.